Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700374-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gran Nature Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. - ME contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de no 0737253-79.2018.8.07.0001 (ID no 110949868, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO